Tribunal: TJES
Processo: 5009371-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009371-30.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: A.M.Z. LAIBER LTDA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASTREINTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. BOA-FÉ PROCESSUAL. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão que, após a purga da mora, fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, em razão da não restituição do veículo no prazo de 5 dias, sendo alegada a inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal e a desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que fixa multa cominatória é recorrível por agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal afasta a exigibilidade das astreintes e se o valor fixado deve ser reduzido por alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que fixa ou majora astreintes possui natureza de tutela provisória em sentido amplo, abrangendo aspectos acessórios de sua efetivação, o que autoriza sua recorribilidade imediata por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

A exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ deve ser interpretada à luz do princípio da instrumentalidade das formas, sendo dispensável quando comprovada a ciência inequívoca da parte acerca da ordem judicial.

A admissão do agravante de dificuldades internas para cumprir a ordem demonstra conhecimento do comando judicial e do prazo fixado, suprindo a finalidade da intimação pessoal.

A invocação tardia de nulidade, após reconhecimento implícito da ciência da obrigação, configura comportamento contraditório, em afronta à boa-fé objetiva e à lealdade processual.

A multa cominatória possui caráter coercitivo e inibitório, sendo instrumento de efetivação da tutela jurisdicional, cuja incidência depende do descumprimento da ordem judicial.

A revisão do valor das astreintes mostra-se prematura, pois sua adequação depende do comportamento da parte e pode ser reavaliada a qualquer tempo pelo juízo, não se evidenciando, no momento, desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que fixa ou majora astreintes é recorrível por agravo de instrumento por versar sobre tutela provisória em sentido amplo. 2. A ausência de intimação pessoal não afasta a exigibilidade da multa quando comprovada a ciência inequívoca da parte acerca da ordem judicial. 3. A alegação tardia de nulidade por falta de intimação pessoal configura violação à boa-fé processual. 4. A revisão do valor das astreintes deve observar o momento processual e o comportamento da parte, sendo possível sua modificação posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.827.553/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019; STJ, Súmula nº 410.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009371-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA: A. M. Z. LAIBER LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 5000256-13.2025.8.08.0023), no âmbito da qual o Juiz
a quo
arbitrou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), após a informação de que o veículo não foi restituído à agravada no prazo de 5 dias após a purga da mora.

Em suas razões recursais (ID 14237433) a instituição financeira sustenta a inexigibilidade da multa cominatória em razão da ausência de sua prévia intimação pessoal, invocando a aplicação da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, que o prazo concedido para a devolução do bem foi exíguo diante das burocracias administrativas internas e que o valor fixado viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem. A Agravada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão que fixa multa cominatória não estaria prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Contudo, a objeção não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o conceito de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória abrange não apenas o núcleo essencial da medida, mas também os aspectos acessórios relacionados ao seu cumprimento, como é o caso das astreintes.

Assim, a decisão que fixa ou majora a multa diária para garantir a efetividade de uma ordem judicial é recorrível de imediato por meio de agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, destaco:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. ART. 1.015, I, DO CPC/15. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. [...]
2 - O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela
. [...] (REsp n. 1.827.553/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019)

Dessa forma, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, afasto a preliminar arguida e conheço do recurso.

Em relação ao mérito, o Agravante sustenta a nulidade da cobrança da multa cominatória em razão da ausência de sua intimação pessoal, alegando descumprimento do enunciado da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.
Embora o referido enunciado estabeleça a necessidade de intimação pessoal para a cobrança de astreintes, o sistema processual contemporâneo orienta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Segundo este princípio, o ato processual deve ser considerado válido sempre que atingir sua finalidade essencial, ainda que realizado de modo diverso do previsto em lei.

No caso concreto, o Agravante admite expressamente em suas razões recursais que não foi possível concluir o processo de restituição do veículo no prazo de 5 (cinco) dias devido a burocracias administrativas e dificuldades de comunicação interna. Essa admissão constitui prova de que a instituição financeira teve pleno conhecimento da ordem judicial e do prazo estabelecido para o seu cumprimento.

A jurisprudência tem relativizado o rigor formal da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça quando comprovada a ciência inequívoca da parte devedora acerca da obrigação imposta.

Conforme cediço, a finalidade da intimação pessoal é garantir que a parte tenha conhecimento direto do comando judicial, o que restou demonstrado pela própria narrativa do recorrente ao tentar justificar o atraso por questões burocráticas.

Ademais, a alegação de nulidade tardia, após o reconhecimento implícito da ciência da obrigação, configura comportamento processual contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a conduta das partes no processo. A busca por vícios formais apenas no momento da execução da penalidade atenta contra a eficiência da prestação jurisdicional e a lealdade processual.

Dessa forma, restando suprida a finalidade da intimação pela ciência confessada do Agravante, afasto a tese de nulidade e mantenho a exigibilidade da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem.

Superada a preliminar de nulidade quanto à intimação, a discussão migra para a alegação subsidiária de necessidade de redução do valor das astreintes, que o Agravante reputa exorbitante e desproporcional.

Neste sentido, alega que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pleiteando sua exclusão ou redução.

Embora a legislação autorize a alteração do valor da multa aplicada, bem como permita a demonstração de justa causa para o seu descumprimento, se mostra prematura qualquer deliberação a respeito, sob pena de enfraquecimento do seu poder coercitivo.

A concretização do valor da multa arbitrada pelo Magistrado singular dependerá do comportamento do Agravante (não cumprimento da ordem, dificuldade no cumprimento, etc).

Vale ressaltar que a multa possui caráter inibitório e coercitivo; logo, se o Agravante cumprir a determinação judicial, nada pagará a título de multa.

Além disso, a quantia é passível de ser modificada a qualquer tempo pelo Julgador, caso se torne excessiva ou irrisória, mas, neste momento, mostra-se adequada ao porte econômico do Banco Agravante e à necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Desse modo, não merece acolhida o requerimento de redução do valor da multa diária prevista na hipótese de descumprimento da decisão do Juízo
a quo
.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.